Tribunal: TJES
Processo: 5001055-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-29.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA HELENA LINO DIAS SALVATI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

2.O banco defendeu a regularidade da contratação, alegando que a autora assinou termo de adesão e recebeu valor mediante transferência bancária. O juízo de origem reconheceu a nulidade do contrato, determinou o cancelamento do ajuste, restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito à autora, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade pelos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia.

5. O comprovante de transferência apresentado pelo banco demonstra que o valor do suposto saque foi creditado em conta bancária distinta daquela utilizada pela autora para recebimento de seu benefício previdenciário, conforme comprovado por consulta ao INSS e ao SISBAJUD.

6. A divergência entre as contas reforça a tese de ausência de contratação válida e de falha na verificação da identidade do consumidor, evidenciando a negligência da instituição financeira.

7. A falha na prestação do serviço e a ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor configura ato ilícito, impondo a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a compensação por dano moral, diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovadamente firmado pelo consumidor. 2. Depósito de valores em conta bancária diversa daquela de titularidade do consumidor reforça a inexistência de contratação válida e enseja restituição de indébito e indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001055-29.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA HELENA LINO DIAS SALVATI

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

2.O banco defendeu a regularidade da contratação, alegando que a autora assinou termo de adesão e recebeu valor mediante transferência bancária. O juízo de origem reconheceu a nulidade do contrato, determinou o cancelamento do ajuste, restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito à autora, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade pelos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia.

5. O comprovante de transferência apresentado pelo banco demonstra que o valor do suposto saque foi creditado em conta bancária distinta daquela utilizada pela autora para recebimento de seu benefício previdenciário, conforme comprovado por consulta ao INSS e ao SISBAJUD.

6. A divergência entre as contas reforça a tese de ausência de contratação válida e de falha na verificação da identidade do consumidor, evidenciando a negligência da instituição financeira.

7. A falha na prestação do serviço e a ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor configura ato ilícito, impondo a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a compensação por dano moral, diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovadamente firmado pelo consumidor. 2. Depósito de valores em conta bancária diversa daquela de titularidade do consumidor reforça a inexistência de contratação válida e enseja restituição de indébito e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito
proposta por
MARIA HELENA LINO DIAS SALVATI
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, em síntese,descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter solicitado ou utilizado. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação de seu nome. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica , a restituição em dobro dos valores descontados , e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 13940424), o banco réu defendeu a regularidade da contratação, alegando que a autora assinou o termo de adesão e solicitou um saque, cujo valor teria sido transferido para conta de sua titularidade. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13941006) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com o autor (Contrato 12883447), como nos autos reportado;

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do autor em razão ao ajuste referido, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 3.185,80 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação pelo INPC, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Notou-se, ainda, que, em consulta realizada pelo juízo de origem a conta onde o banco alega ter depositado o valor (ID 13940427) é diversa da conta onde a autora recebe seu benefício, conforme extrato do INSS (ID 13940408) e consulta ao SISBAJUD (ID 13940996).

Inconformado, o BANCO BMG SA interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13941015), reiterando a preliminar de incompetência e, no mérito, a validade da contratação e a ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13941024), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13941016 e 13941017.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pela parte autora e à legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

O recorrente defende a regularidade da contratação, juntando o "Termo de Adesão" (ID 13940425) e um comprovante de transferência de valores (ID 13940427). A recorrida, por sua vez, nega veementemente ter solicitado o cartão ou utilizado qualquer valor.

Analisando o conjunto probatório, um fato crucial invalida a tese da instituição financeira:
a divergência entre as contas bancárias.

O comprovante de transferência apresentado pelo banco (ID 13940427) indica que o valor do suposto saque foi depositado na conta da Caixa Econômica Federal,
Agência 0184, Conta 247513-7
.

Contudo, tanto o "Histórico de Empréstimo Consignado" do INSS (ID 13940408) quanto a consulta realizada por este juízo via sistema SISBAJUD (ID 13940996) comprovam que a conta da autora para recebimento de seu benefício é outra: Caixa Econômica Federal,
Agência 0591, Conta Corrente 598283872-8
.

Essa discrepância é gritante e corrobora de forma contundente a alegação da autora de que não se beneficiou do crédito. Não é crível que, ao contratar um serviço financeiro, o consumidor indicasse uma conta diversa daquela que utiliza para receber sua única fonte de renda, a menos que tenha sido vítima de fraude ou de um erro grosseiro da instituição.

Tal fato, somado à impugnação ao contrato e à ausência de provas de que a autora foi devidamente informada sobre a natureza do produto, evidencia a falha grave na prestação do serviço pelo banco, que não se cercou dos cuidados necessários para garantir a segurança e a lisura da operação.

Como destacado pelo sentenciante (ID 13941006):

Todo modo, os extratos dos cartões de crédito em questão que foram anexados aos autos pelo réu indicam que a autora não realizou despesas por meio de mencionados plásticos, sinal de que referidos serviços não lhe foram de qualquer modo servíveis, senão mesmo desinteressantes.

Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções eventualmente estimuladas pelas instituições financeiras, o réu inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do art. 39, IV, do CDC, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

A conduta do banco viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva. A declaração de inexistência do contrato é, portanto, medida que se impõe.

Consequentemente, a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora é devida.

No que tange aos danos morais, os descontos mensais e indevidos em verba de natureza alimentar, por período prolongado, geram angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor, afetando a dignidade e o planejamento financeiro da consumidora. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
.

A sentença, portanto, não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora.

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há um mínimo de elemento de fraude no contrato que consta ao ID 13940425, eis que a assinatura é semelhante a que consta no termo de reclamação, e, ainda, fora juntado além do documento de identidade, cópia do cartão da caixa econômica utilizado para informar a conta de depósito dos valores.

Os valores foram, ainda, integralmente depositados em benefício da autora, conforme consta ao ID 13940427, não possuindo a autora outra conta junto a referida instituição financeira. O fato do número da conta ser diverso da apurada em consulta ao sistema SISBAJUD se deve ao fato de que a Cai
xa Econômica Federal passou, recentemente, por um processo interno de mudança nas operações e número das contas bancárias, conforme consta no https://centralsaudecaixa.com.br/faq/vai-ter-mudanca-na-efetivacao-do-pagamento-na-minha-conta/

O fato de somente uma conta ter sido localizada na operação do sistema SISBAJUD denota a referida situação, haja vista que caso houvesse duas contas, as mesmas deveriam ter aparecido.

Ante o exposto, por não verificar qualquer tipo de fraude, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.